Tribunal: STF
Processo: Rcl 37169
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 43 E 612. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1.  No julgamento dos Temas 43 e 612 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou teses sobre competência da Justiça Comum para julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidores submetidos a regime especial disciplinado por lei local e editada antes da CF/88 e sobre requisitos para a validade de contratação temporária de servidores públicos, respectivamente.



    2. Não guarda relação de estrita aderência com aqueles julgados o acórdão que decidiu causa instaurada por servidor contratado em 2001, sem concurso público, para o exercício de função de professor de educação indígena. 



    3.  Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.